Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706833-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP AGRAVADO: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, JULIANA OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Colégio Impacto COC Ltda. - EPP contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que deixou de homologar o acordo extrajudicial celebrado entre as partes (proc. no 0706223-95.2020.8.07.0020, ID no 183243808). 2. Defende, em suma, que a ausência de homologação do acordo apresentado na origem poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Afirma que cumpriu a sua obrigação e não pode responder por uma dívida efetivamente paga. 3. Esclarece que o acordo foi celebrado pelas partes, mas devidamente representadas por seus advogados e abrangeu todos os aspectos da condenação, inclusive as verbas sucumbenciais correspondentes, não subsistindo razão para que deixe de ser homologado. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para homologar o acordo extrajudicial celebrado entre as partes. 5. Preparo (ID no 56093116 e no 56093117). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, o acordo extrajudicial apresentado para homologação não satisfaz os critérios indispensáveis à homologação, pois deixou de estabelecer a data de vencimento da parcela relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais e há informações contraditórias no ajuste. 9. Na cláusula 6a consta a informação que a falta de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais não acarretaria a rescisão do ajuste, mas a cláusula 12a estabelece que a validade do acordo está condicionada ao pagamento do principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 10. Essas questões podem ser facilmente retificadas pelos interessados na homologação do acordo e seus respectivos advogados, para viabilizar a homologação judicial do ajuste, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. A precaução da decisão que deixou de homologar o acordo extrajudicial por não preencher os pressupostos fático-legais necessários para a resolução da controvérsia decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO